Tribunal: STF
Processo: ARE 1193882
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 24) opostos em face de decisão monocrática em que inadmiti os embargos de divergência, nos seguintes termos (eDOC 18):
    “Trata-se de embargos de divergência (eDOC 18) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 22):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2019. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões recursais, invocando-se como paradigmas o acórdão proferido pela Segunda Turma no ARE 830.636-AgR e a decisão monocrática prolatada no ARE 819.217, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, busca-se a alteração da decisão embargada a respeito da possibilidade de penhora parcial de salário, a fim de que se reconheça a “impenhorabilidade absoluta sobre proventos e salários do devedor”. (eDOC 18, p. 12)
    É o relatório. Decido.
    Não há como se admitir a irresignação.
    O art. 330 do RISTF apenas admite como paradigmas de embargos de divergência os arestos oriundos do Plenário ou de Turma distinta daquela que tenha proferido a decisão embargada. Por sua vez, o art. 1.043, § 3º, do Código de Processo Civil admite que o acórdão divergente invocado pela parte provenha do órgão fracionário responsável pela lavratura do ato recorrido, exigindo, porém, nesse caso, a alteração de mais da metade de sua composição entre os dois julgamentos. 
    Do confronto entre as certidões de julgamento relativas aos acórdãos embargado e paradigma, ambos prolatados por Ministros integrantes da Segunda Turma deste Tribunal, extrai-se que não se alterou ao menos a metade da composição do órgão durante o lapso temporal decorrido entre os dois julgamentos.
    Logo, adotando qualquer das citadas normas de regência, o recurso não preenche os requisitos indispensáveis à sua admissão.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 335, § 1º, do RISTF, inadmito os presentes embargos de divergência.”
    A parte embargante sustenta, em síntese, pela impossibilidade de penhora de 30% sobre rendimentos, e pela ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração (eDOC 24). 
    A parte embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, apesar de apresentar, repetidas vezes, apenas a mesma fundamentação dos recursos anteriores. 
    Todavia, como consignado na decisão questionada, os embargos de divergência apresentados não superam os requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, em relação à alteração mínima de composição do órgão fracionário prolator da decisão atacada, nem do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto à exigibilidade de distinção entre as Turmas para adequação do recurso. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente